Tribunal: TJBA
Processo: 8007579-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007579-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LIGIA CAETANA DE SOUZA FERREIRA Advogado(s): CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça à parte autora, sob fundamento de que os contracheques apresentados não demonstraram a insuficiência de recursos para o recolhimento das custas processuais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça à parte agravante, pessoa idosa, que alegou hipossuficiência econômica e juntou contracheques para comprovação de sua condição financeira. III. Razões de decidir 3. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência feita por pessoa natural goza de presunção de veracidade, sendo ônus do juízo ou da parte contrária demonstrar elementos que a afastem. 4. A decisão agravada não apontou elementos concretos nos autos capazes de afastar essa presunção legal. 5. O valor das custas iniciais representa mais de 75% da remuneração líquida da Agravante, comprometendo significativamente sua capacidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A alegação de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. 2. O indeferimento da gratuidade da justiça exige a existência de elementos concretos que afastem a presunção legal, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. 3. Comprometimento significativo da renda mensal com o pagamento de custas processuais justifica a concessão do benefício." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 1.060/50, art. 4º; CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007579-71.2025.8.05.0000, sendo Agravante Lígia Caetana de Souza Ferreira e Agravado Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator